Tribunal: TJDFT
Processo: 0724273-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0724273-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ZILDA BRITO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED SEGUROS SAUDE S/A contra a decisão de ID 197705238 (origem), integrada pelo decisum de ID 198393493, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0711501-77.2024.8.07.0007 proposta por ZILDA BRITO DA SILVA, deferiu a tutela antecipada vindicada pela autora. Confira-se os termos da decisão de ID 197705238: Na espécie, cuida-se de ação proposta por ZILDA BRITO DA SILVA em face de UNIMED SEGUROS SAUDE S.A., por meio da qual pretende seja a ré compelida a autorizar e custear o seu tratamento médico em regime domiciliar (home care), conforme relatórios médicos, o que teria sido recusado pela requerida. Com efeito, o pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destainada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, os requisitos legais estão suficientemente configurados. A probabilidade do direito alegado decorre do fato de que a jurisprudência predominante reconhece o direito dos consumidores beneficiários de plano de saúde ao custeio do tratamento médico em regime domiciliar (Home care), nos casos em que assim recomendado por profissional médico habilitado, como é o caso dos autos, reputando indevida e abusiva a recusa manifestada pela administradora do plano de saúde. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes das colendas Terceira e Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE OFENSA A RESOLUÇÕES. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). RECUSA INDEVIDA À COBERTURA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não é possível a interposição de recurso especial sob a alegação de violação a resolução, portaria, circular e demais atos normativos de hierarquia inferior à do decreto, por não se enquadrarem no conceito de lei federal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, motivo pelo qual deve arcar com as despesas relativas ao tratamento médico domiciliar (home care). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1431717/SP, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019) “AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do Código Civil), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o direito ao recebimento de indenização por danos morais oriundos da injusta recusa de cobertura, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1450651/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019) Em relação ao periculum in mora (risco de danos ao resultado útil do processo), este decorre do fato de que o deslocamento da autora para internação em unidade hospitalar, segundo se infere dos relatórios médicos colacionados nos autos, pode revelar-se prejudicial à saúde da requerente. Segundo o Relatório de Id 197096248, a medida se faz necessária para “melhora da qualidade de vida e evitar hospitalizações”. Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar que a ré autorize e promova o custeio integral, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, do tratamento médico da autora, em regime domiciliar (SAD – Serviços de Atenção Domiciliar ou “HOME CARE”), tal como descrito nos Relatórios de Id 197096248, pelo tempo necessário ao tratamento da autora, sob pena de multa diária que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), contada da intimação do representante legal da requerida, limitada por ora a R$60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, se for o caso, e/ou conversão da obrigação em perdas e danos, a requerimento do autor. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO JUDICIAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intimem-se a ré, com a máxima urgência que o caso reclama. Tendo em vista que a parte autora declara expressamente, na petição inicial sub examen, não ter interesse na designação de audiência de conciliação, exercitando a faculdade legal prevista no art. 319, VII, e art. 334, §5o, do CPC, circunstância que torna improvável a obtenção da autocomposição, ao menos nesta fase processual. Neste caso, a correta e adequada jurisprudência desta Corte tem mitigado a literalidade do artigo 334, caput e §4o, inciso I, do CPC, concluindo que a audiência de conciliação não é obrigatória no caso em que a parte autora manifesta ab initio o seu desinteresse na realização da aludida audiência, que assim se revela ato processual inútil, protelatório e incompatível com o preceito da razoável duração do processo. Corroboram essa conclusão os seguintes arestos: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. MANIFESTADA. APLICAÇÃO DE MULTA. AFASTAMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Segundo previsão legal, haverá casos em que o magistrado poderá dispensar a audiência de conciliação nos termos do art. 334, § 4o do CPC. 2. As regras processuais devem ser interpretadas em consonância com a sistemática do CPC vigente. Nesse passo, ante a manifesta falta de interesse na autocomposição, incumbe ao julgador solucionar a lide, sem permitir a sua procrastinação, em atendimento à regra da celeridade dos atos processuais, de acordo com o disposto no art. 4o do CPC: "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". 3. A designação de audiência de conciliação não é obrigatória e diante da nítida falta de interesse na sua realização, tal manifestação obsta sua a designação, que consistiria em ato procrastinatório e infrutífero...” (Acórdão 1238559, 3a Turma Cível, DJE: 4/5/2020.) “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. INADIMPLEMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. TEORIA DO INADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO OBRIGATÓRIA. DESINTERESSE DE UMA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69, o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. 2. Na hipótese vertente, restou evidenciada a mora da ré, ora apelante, pela notificação extrajudicial emitida pelo credor, ressaltando-se que a própria recorrente afirma, em suas razões recursais, que não adimpliu duas parcelas do contrato bancário entabulado com a instituição financeira. 3. Conforme entendimento perfilhado pelo c. STJ (REsp n. 1.622.555/MG), a teoria do adimplemento substancial é inaplicável aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69, de sorte que o inadimplemento de duas parcelas afigura-se suficiente para o deferimento da busca e apreensão, mormente quando vencidas há cerca de seis meses. Acrescente-se, ainda, que o devedor quitou menos da metade das parcelas contratadas, de sorte que sequer seria possível eventual reconhecimento de adimplemento substancial. 4. Não é obrigatória a realização de audiência de conciliação ou de mediação prevista no art. 334 do CPC quando for improvável a obtenção de conciliação. Destarte, se ausência de designação de audiência de conciliação encontra-se devidamente justificada, mormente em virtude do desinteresse em sua designação manifestado pela autora, ora apelada, desde o ajuizamento da ação, improcede o pedido recursal da ré, ora apelante, de designação de tentativa conciliatória...” (Acórdão 1223055, 2a Turma Cível, DJE: 22/1/2020.) Outrossim, diante da manifestação de vontade pela parte autora, impõe-se ao Juiz, na espécie, o indeferimento do ato processual inútil, desnecessário e meramente protelatório (art. 77, III, CPC), velando pela razoável duração do processo (art. 139, inciso II, CPC). Por esses fundamentos, deixo de designar a audiência preliminar de conciliação, sem prejuízo das medidas judiciais de estímulo à conciliação que poderão vir a ser empreendidas ao longo do iter processual (arts. 3o, §3o, e 139, V, do CPC), e determino seja imediatamente promovida a citação da parte ré, advertindo-se-lhe que sua resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 c/c artigo 335, inciso III, do CPC. Sendo infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no Banco de Diligências (BANDI) e no sistema CEMAN deste Tribunal, e também no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considerar-se-ão, automaticamente, esgotadas as tentativas de localização da parte ré, de consequência, determino, ex officio, seja procedida a citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao “Juízo 100% digital”, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 05 dias, sob pena de aceitação tácita. Cite(m)-se. Intime(m)-se. Decisão supra restou integrada pelo decisum de ID 198393493, consignado nos termos que seguem: Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência requerida pelo autor, para determinar que a ré autorize e promova o custeio integral, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, do tratamento médico da autora, em regime domiciliar (SAD – Serviços de Atenção Domiciliar ou “HOME CARE”), tal como descrito nos Relatórios de Id 197096248 e 197096250, pelo tempo necessário ao tratamento da autora, sob pena de multa diária que fixo em R$2.000,00 (dois mil reais), contada da intimação do representante legal da requerida, limitada por ora a R$60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração, se for o caso, e/ou conversão da obrigação em perdas e danos, a requerimento do autor. No agravo de instrumento (ID 60260891), a empresa demandada, ora agravante, pleiteia “a ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que a Agravada deverá receber o tratamento adequado ao seu estado de saúde, respeitado a avaliação do Programa de Atendimento Domiciliar – NEAD” (p. 11). Argumenta, em suma, que após avaliação pela equipe multidisciplinar, restou constatado que a beneficiária possui indicação para internação domiciliar de forma pontual, ou seja, não há necessidade da forma disposta em relatório médico e que, em verdade, a Agravada não necessitava de acompanhamento médico, mas sim de cuidador domiciliar, já que os cuidados que ela necessita não demanda profissional técnico, podendo ser realizado até mesmo pelos familiares. Acrescenta que “embora caiba ao médico prescrever o atendimento domiciliar, a clínica que efetivamente realiza a prestação do serviço, composta por diversos profissionais que averiguam as reais necessidades do paciente e indicam as condutas adequadas a serem adotadas, é quem fornece o parecer técnico”. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, porque "se a decisão for mantida, a Agravante será obrigada a dar manutenção em serviço de home care mesmo inexistindo indicação médica para as características buscadas pela Agravada, bem como, ainda, ocorre a possibilidade de aplicação de multa, em decorrência de eventual descumprimento” (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID 60260896). Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Conforme relatado, o plano de saúde agravante pretende seja suspenso os efeitos decisão combatida que, por sua vez, determinou o fornecimento do tratamento domiciliar (Home Care) à requerente agravada, sob pena de multa diária. Na origem, a parte agravada consubstancia o pedido liminar nos relatórios médicos de ID 197096248 e 197096249/197096250, os quais assinalam a necessidade de medicação venosa de 4\4 h além de sonda para alimentação, tendo sido solicitado home care para melhora da qualidade de vida e prevenir internações recorrentes, composto por: fisioterapia 5x por semana; fonoaudiologia 3x na semana, nutrição quinzenal, médico mensal e técnico de enfermagem 24h para auxiliar nas medicações e alimentação via sonda nasoenteral. Por sua vez, o plano de saúde agravante funda o pedido de suspensão da medida liminar deferida pelo juízo a quo em relatório médico gerencial produzido pela empresa Global Care Health Solutions (ID 60260897), a qual, pela Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar – NEAD, classifica a paciente com 5 pontos, apesar de classificá-la como com dependência total pelo escore de KATZ (p. 3/4). Assim, como a apreciação conjunta das opiniões dos experts indica divergência quanto à imperiosa necessidade de prestação de serviços de saúde em regime domiciliar e ainda com assistência por técnico 24 horas, há que se ter cautela e obstar os efeitos da tutela concedida pelo juízo a quo. Ocorre que as afirmações feitas pelos profissionais envolvidos no tratamento da requerente agravada indicam ser paciente longeva, frágil, sarcopenica, com SD Parkinsoniana avançada com disfagia em uso de sonda nasoenteral (SNE) por onde está sendo oferta a dieta e a medicação, que é feita de 4/4 horas, sendo necessário técnico de enfermagem para auxiliar em tais procedimentos; bem como que apresenta engasgos frequentes. Assim, denota-se que não há consenso técnico suficiente a justificar medida satisfativa em regime de urgência (Art. 300, CPC) e, via de consequência, sem possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso (Art. 995, CPC). Nesse contexto, se os médicos especialistas que acompanham o quadro de saúde do agravante recomendam o tratamento do paciente no sistema Home Care – 24 Horas tem-se evidente que a questão demandada justifica a concessão da internação domiciliar nos moldes determinados pelos profissionais médicos até o julgamento de mérito da demanda. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, como dito, não se verificam presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pleito liminar por não vislumbrar a probabilidade do direito. A cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Dê-se vista ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para manifestação, nos termos do art. 43, inciso III, da Lei 10.741/03. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator